Tribunal: TJES
Processo: 5001478-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUSSARA FERREIRA LOPES e outros

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. DENÚNCIA BASEADA APENAS NA CONDIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor dos réus contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de sonegação de tributo (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90). A acusação atribui aos pacientes, na condição de sócios-administradores de pessoa jurídica, fraude à fiscalização tributária mediante omissão de receitas e não recolhimento de ICMS entre os anos de 2004 e 2008, fatos apurados em fiscalização realizada em setembro de 2009, que resultou na lavratura de autos de infração posteriormente inscritos em dívida ativa. Invoca-se ausência de justa causa para a ação penal, diante da inépcia da denúncia e da inexistência de individualização das condutas atribuídas aos denunciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a denúncia que imputa crime contra a ordem tributária a sócios-administradores de pessoa jurídica, sem individualizar minimamente as condutas atribuídas a cada acusado, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e configura justa causa para a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 do CPP exige que a denúncia descreva o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, indicando condutas minimamente delimitadas no tempo, modo e contexto, de modo a permitir a compreensão da imputação, o exercício da ampla defesa, o controle judicial da justa causa e a delimitação do objeto do processo.

Em crimes praticados no âmbito de pessoa jurídica, a imputação penal não pode basear-se apenas na posição societária do acusado, sendo indispensável a demonstração do nexo entre a atuação concreta do dirigente e o resultado típico, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva.

A denúncia limita-se a narrar a ocorrência de fiscalização tributária que identificou divergências contábeis e resultou na lavratura de autos de infração e inscrição em dívida ativa, sem indicar qualquer ação ou omissão específica dos pacientes relacionadas à suposta supressão de ICMS.

A peça acusatória não esclarece quem determinava ou supervisionava a escrituração fiscal, quem realizava os lançamentos contábeis, quem assinava obrigações acessórias ou qual comportamento concreto teria sido praticado por cada denunciado, inexistindo descrição do liame subjetivo entre a conduta dos pacientes e o resultado imputado.

A imputação baseada exclusivamente na condição de sócio-administrador viola o padrão mínimo de individualização exigido pelo art. 41 do CPP e compromete o exercício da defesa, além de configurar hipótese de responsabilidade penal objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inépcia de denúncias em crimes societários quando a acusação se limita a apontar a condição de sócio ou administrador sem demonstrar o vínculo entre a pessoa física e a conduta delituosa (AgRg no HC n. 1.004.784/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 24/9/2025.)

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001478-51.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUSSARA FERREIRA LOPES, RICARDO ALMOKDICE LOPES
COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627, RAPHAEL BOLDT DE CARVALHO - ES15035, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

JUSSARA FERREIRA LOPES
e
RICARDO ALMOKDICE
,
apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, que recebeu a denúncia, pela suposta prática do crime sonegação de tributos (art. 1º, inc. II, da Lei nº 8.137/90).

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal, diante da inépcia da denúncia e a ausência de lastro probatório mínimo.

Sobre os fatos, narra a denúncia que os pacientes, entre os anos de 2004 a 2008, em dias e horários não especificados nos autos, os pacientes, na posição de Sócios Administradores da empresa YARA ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n'0.277.5552/0004-94, situada na Rua Pedro de Alcantara Gouveia, Centro, Dores do Rio Preto/ES, fraudou a fiscalização tributária, omitindo receita aos cofres públicos ao deixar de recolher ICMS.

A fraude foi identificada após fiscalização realizada nos dias 15, 16 e 21 de setembro de 2009 pela auditora fiscal da Fazenda Estadual, que constatou diversas omissões de receita e lavrou, em razão disso, cinco autos de infração tributária, todos convertidos em certidões de dívida ativa.

Foram lavrados os seguintes Autos de Infração: (i) o Auto de Infração nº 060.542-0, inscrito na CDA nº 07350/2015, no valor principal de R$ 924.692,70, acrescido de multa no montante de R$ 462.346,35, totalizando R$ 1.387.039,05; (ii) o Auto de Infração nº 060.574-0, inscrito na CDA nº 06335/2016, no valor de R$ 562.500,00, com multa de R$ 281.250,00, alcançando o total de R$ 843.750,00; (iii) o Auto de Infração nº 060.610-0, inscrito na CDA nº 04926/2018, referente ao valor de R$ 319.199,84, com multa de R$ 159.599,92, totalizando R$ 478.799,76; (iv) o Auto de Infração nº 060.293-4, inscrito na CDA nº 03410/2016, com crédito tributário de R$ 1.239.710,00 e multa correspondente de R$ 619.855,23, somando R$ 1.859.565,68; e (v) o Auto de Infração nº 060.286-8, inscrito na CDA nº 03169/2016, no valor de R$ 185.411,47, com multa de R$ 92.705,74, resultando no total de R$ 278.117,21.

Encerrada a via administrativa, a empresa não efetuou o pagamento dos débitos, e os valores foram inscritos em dívida ativa, representando a consolidação do crédito tributário reconhecido administrativamente.

A conduta dos denunciados, ao deixarem de emitir notas fiscais e de recolher tributos legalmente devidos, configura, segundo denúncia, conduta dolosa voltada à supressão de tributos e à frustração da fiscalização tributária, causando prejuízo direto ao erário estadual.

O valor total do crédito tributário objeto da denúncia, somando os tributos suprimidos e as penalidades pecuniárias aplicadas, atinge o montante atualizado de R$ 4.847.272,15 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos).

Quanto ao pedido de reconhecimento da ausência de justa causa, pela inépcia da denúncia, registro que o art. 41 do CPP, dispõe que a peça acusatória deve narrar o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação do acusado e da classificação do crime.

A “exposição do fato” não se confunde com narrativa abstrata do tipo penal, sendo necessária a indicação de condutas atribuídas, minimamente delimitadas no tempo, modo e contexto, de modo a permitir: (a) compreensão do núcleo da imputação; (b) exercício de defesa técnica e pessoal; (c) controle judicial do cabimento e da justa causa; e (d) delimitação das provas e do objeto do processo.

Esses parâmetros tornam-se ainda mais rigorosos em crimes que, embora formalmente imputáveis a pessoas físicas, são descritos como praticados “no âmbito” da atividade de pessoa jurídica de que sejam sócias.

Nessa hipótese, não basta apontar o resultado tributário (não recolhimento/supressão/redução de tributo) e associá-lo a quem figure no contrato social, pois a imputação penal não admite presunção de autoria derivada pura e simplesmente do
status
empresarial.

Pelo contrário, a denúncia deve expor, ainda que de maneira sucinta, o nexo entre a atuação do dirigente (ação ou omissão com dever de agir) e o resultado típico, com indicação mínima do liame subjetivo exigido, sob pena de desbordar para indevida responsabilidade penal objetiva, não bastando assim a mera indicação de que os réus eram sócios da pessoa jurídica.

No caso, da própria narrativa acusatória, extrai-se que (i) houve fiscalização estadual; (ii) constatou-se divergência entre notas fiscais com destaque de ICMS e a ausência de lançamento do imposto no Livro de Saídas; e (iii) apurou-se débito não quitado, com inscrição em dívida ativa (CDAs).

Contudo, não se descreve qualquer ação ou omissão dos pacientes que permita inferir, minimamente, como teriam concorrido para o suposto esquema de supressão de ICMS.

A denúncia não esclarece, por exemplo, quem determinava a escrituração, quem supervisionava o setor fiscal/contábil, quem assinava obrigações acessórias, quem orientava a emissão/lançamento das notas, quem possuía domínio funcional das rotinas fiscais, ou qual teria sido o comportamento deliberado de cada denunciado.

Essa forma de imputação conflita com o padrão mínimo de individualização exigido pelo art. 41 do CPP, já que a denúncia, ao deixar de apontar o que
especificamente

os pacientes fizeram (ou deixaram de fazer), não permite confrontar a acusação com versões alternativas, inviabilizando, inclusive, que provas defensivas sejam produzidas de acordo com as supostas condutas praticadas pelos réus.

Desse modo, tenho que a simples indicação, na peça acusatória, de que os pacientes participavam do quadro societário, não é suficiente para o oferecimento da ação penal, pois ausente a “mínima individualização da conduta”.

Sobre a matéria, o STJ tem reconhecido que é inepta a denúncia em crimes tributários, quando a narrativa limita-se a apontar a condição de sócio-administrador, sem qualquer menção à conduta realizada. Vejamos:

“(...) 1.
Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários ou de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental provido para conceder a ordem e trancar a ação penal em razão da inépcia da denúncia, permitindo que outra seja oferecida, desde que sanados os vícios aqui apontados.

(AgRg no HC n. 1.004.784/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 24/9/2025)

Registre-se, por fim, que o trancamento ora reconhecido decorre de vício perceptível de plano: a inépcia material da denúncia e a ausência manifesta de justa causa.

Isso não equivale a juízo de mérito sobre a existência do débito tributário ou sobre eventual responsabilidade penal; apenas reafirma que, sem imputação minimamente individualizada, inexiste base legítima para sujeitar os pacientes aos gravames do processo penal.

Diante desse quadro, impõe-se a concessão da ordem para trancar a ação penal em relação aos pacientes, sem prejuízo de que, se existente suporte fático-probatório idôneo e descrição individualizada, o Ministério Público adote as providências cabíveis nos limites legais.

Pelo exposto,
concedo a ordem

para determinar o trancamento da ação penal em relação aos pacientes, em razão da inépcia da denúncia (CPP, art. 41) e da ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)